Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716627-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HEGLER JOSE HORTA BARBOSA, LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora